Tribunal: TRF3
Processo: 5018016-18.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
647/775)

5018016-18.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018016-18.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ZANETTI E PAES DE BARROS - ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO ZANETTI GODOI - SP139051-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE AUTORA: CODINTER DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DO CRÉDITO. EXECUÇÃO INDEPENDENTE DO CRÉDITO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, condicionou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais à prévia habilitação administrativa do crédito principal, bem como afastou a adoção do valor da causa como base de cálculo, determinando a apuração do proveito econômico.

O agravante sustenta a autonomia do crédito honorário, de titularidade do advogado, e a possibilidade de sua execução independentemente da satisfação ou habilitação do crédito principal. Alega violação ao art. 85, §14, do CPC e aos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/94. Defende a utilização do valor da causa diante da ausência de definição do proveito econômico.

A União apresentou contrarrazões, defendendo a necessidade de prévia apuração do proveito econômico mediante habilitação administrativa do crédito principal, nos termos da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a execução de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser condicionada à prévia habilitação administrativa do crédito principal; e (ii) saber se a ausência de definição do proveito econômico impede o prosseguimento do cumprimento de sentença da verba honorária.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, §14, do CPC e dos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/94.

A decisão judicial que fixa honorários possui natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, e encerra obrigação exigível, não podendo sua eficácia ser condicionada a providências administrativas externas ao processo.

A exigência de prévia habilitação administrativa do crédito principal para viabilizar a execução da verba honorária transfere ao advogado os efeitos da morosidade administrativa e restringe indevidamente a efetividade do título judicial.

O pedido administrativo de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, mas não interfere na exigibilidade dos honorários advocatícios, que decorrem de condenação judicial autônoma.

A ausência de definição administrativa do proveito econômico não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo eventual controvérsia sobre o valor ser resolvida no próprio processo executivo, mediante impugnação.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhece a autonomia dos honorários advocatícios e afasta a necessidade de submissão à homologação administrativa do crédito principal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.326.559 (Tema 1.220), afirmou a natureza alimentar e a autonomia dos honorários advocatícios, bem como sua preferência, reforçando a impossibilidade de imposição de condicionantes estranhas ao processo judicial.

A decisão agravada impõe restrição indevida ao direito de execução de crédito certo, líquido e exigível, em afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da duração razoável do processo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a exigência de prévia habilitação administrativa do crédito principal e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo do advogado e podem ser executados independentemente da satisfação ou habilitação do crédito principal; 2. A exigibilidade da verba honorária não pode ser condicionada a procedimentos administrativos estranhos ao processo judicial; 3. A ausência de definição do proveito econômico não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo eventual controvérsia ser resolvida na via executiva.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §14; CPC, art. 515, I; Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5015299-33.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 18.11.2025; STF, RE 1.326.559, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 31.03.2025 (Tema 1.220).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018016-18.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ZANETTI E PAES DE BARROS - ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO ZANETTI GODOI - SP139051-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE AUTORA: CODINTER DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZANETTI PAES DE BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão de ID 372140535, proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Jundiaí, nos autos do cumprimento de sentença no 5000640-41.2020.4.03.6128, que condicionou o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios à prévia habilitação administrativa do crédito principal, bem como afastou a utilização do valor da causa como base de cálculo, determinando a apuração do proveito econômico .

O agravante alega, em síntese, que os honorários advocatícios constituem verba autônoma, de titularidade do advogado, podendo ser executados independentemente da satisfação ou habilitação do crédito principal. Sustenta que a exigência imposta pelo juízo de origem viola o art. 85, §14, do CPC e o Estatuto da Advocacia, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. Defende, ainda, a possibilidade de adoção do valor da causa como base de cálculo, diante da ausência de definição do proveito econômico.

A União apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a sentença fixou os honorários sobre o proveito econômico, sendo necessária sua prévia apuração mediante habilitação administrativa do crédito, não sendo cabível a execução com base no valor da causa .

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem verba de natureza alimentar e pertencem ao advogado, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, e dos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/94.

Tais dispositivos asseguram a autonomia da verba honorária, conferindo ao patrono o direito autônomo de executá-la, independentemente do crédito principal obtido pela parte representada.

Ademais, a decisão judicial que fixa honorários advocatícios possui força de título executivo judicial (art. 515, I, do CPC), o que pressupõe obrigação líquida e exigível, não podendo sua eficácia ser condicionada a eventos externos ao processo judicial.

No caso dos autos, o juízo de origem condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à prévia habilitação administrativa do crédito tributário, sob o fundamento de que a apuração do proveito econômico dependeria de tal providência.

Todavia, tal entendimento não se sustenta.

O pedido administrativo de compensação, ainda que suspenda a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), não interfere no direito autônomo do advogado aos honorários sucumbenciais, que decorrem diretamente de condenação judicial transitada em julgado.

Subordinar a execução da verba honorária à conclusão de procedimento administrativo implica esvaziar a efetividade do título executivo judicial, transferindo ao advogado os ônus da morosidade administrativa, em afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da duração razoável do processo (art. 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal).

A exigência imposta na decisão agravada importa indevida restrição ao direito de execução de crédito certo, líquido e exigível, além de comprometer a utilidade prática da prestação jurisdicional.

A execução de honorários sucumbenciais não pode ficar subordinada a ato administrativo futuro e incerto, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar, cuja satisfação deve ocorrer de forma célere.

Eventual controvérsia quanto ao montante devido a título de honorários deve ser dirimida no âmbito próprio do cumprimento de sentença, mediante impugnação da parte executada, não servindo como fundamento para impedir o regular prosseguimento da execução.

Assim, a ausência de prévia definição administrativa do proveito econômico não constitui óbice ao exercício do direito de execução da verba honorária.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da autonomia dos honorários advocatícios e da desnecessidade de submissão à homologação administrativa do crédito principal.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 3a Região:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUTONOMIA DO CRÉDITO DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento de sentença relativo exclusivamente à execução de honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão agravada condicionou a exigibilidade da verba honorária à prévia homologação da compensação administrativa do crédito tributário reconhecido judicialmente, sob o argumento de que a apuração do valor dos honorários depende do proveito econômico obtido. A agravante sustenta a autonomia do crédito honorário, sua natureza alimentar e a existência de jurisprudência que afasta a necessidade de homologação prévia da compensação para fins de execução da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser promovida independentemente da prévia homologação, pela Receita Federal, da compensação do crédito tributário principal reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e são créditos autônomos do advogado, conforme o art. 85, §14, do CPC, e os arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

A decisão judicial que fixa os honorários constitui título executivo judicial líquido e exigível, cuja eficácia não pode ser condicionada a trâmites administrativos futuros ou incertos.

O pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), mas não interfere na exigibilidade dos honorários advocatícios, que decorrem de condenação judicial autônoma.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a execução dos honorários não depende da homologação da compensação do crédito tributário pela Receita Federal, dada a diferença de natureza e titularidade entre os créditos.

A suspensão da execução afronta os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo, além de comprometer o direito do advogado à pronta satisfação de crédito alimentar.

Caberia à União, caso entendesse haver erro no cálculo apresentado, impugnar especificamente a execução, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Teses de julgamento: "1. A execução dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser promovida independentemente da homologação administrativa da compensação do crédito tributário principal; 2. Os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar e são créditos autônomos do advogado, com título executivo próprio e exigibilidade imediata; 3. A exigibilidade da verba honorária não pode ser subordinada a atos administrativos futuros ou estranhos ao processo judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14, e 515, I; Lei 8.906/94, arts. 23 e 24; CF/1988, art. 5o, XXXV, XXXVI e LXXVIII; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5016588-13.2021.4.04.0000, Rel. Marcelo de Nardi, j. 14.12.2022; TRF4, AG 5035521-34.2021.4.04.0000, Rel. Leandro Paulsen, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no REsp 1.221.726/MA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.04.2013; TRF3, AI 5016136-93.2022.4.03.0000, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 24.08.2023.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015299-33.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/11/2025, DJEN DATA: 25/11/2025)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.326.559 (Tema 1.220 da repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade do art. 85, §14, do CPC, assentando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e gozam de preferência, inclusive em relação ao crédito tributário.

Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito tributário. Preferência dos honorários advocatícios em relação aos créditos tributários. Artigo 85, § 14, do CPC. Constitucionalidade. Amparo no art. 186 do CTN. 1. À luz do Estatuto da Advocacia, os honorários advocatícios contratuais (ou convencionais), arbitrados ou sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar, qualificando-se a advocacia como trabalho ou profissão. 2. O art. 186 do CTN já assegura aos honorários advocatícios, contratuais, arbitrados ou sucumbenciais, a preferência em relação aos créditos tributários, sendo certo que a Lei no 8.906/94, a qual disciplina o trabalho dos advogados, se enquadra no conceito de legislação do trabalho para tal fim. 3. O legislador ordinário, ao editar o § 14 do art. 85 do CPC, não invadiu a esfera de competência do legislador complementar quanto à preferência dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário. 4. Ainda que se diga que o art. 186 não comporta aquela compreensão, verifica-se que a expressão “decorrentes da legislação do trabalho” se enquadra no conceito de norma geral, podendo o legislador ordinário federal, dentro de seu poder de conformação e considerando as particularidades da advocacia, bem como a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios, enquadrar tais honorários no conceito de créditos decorrentes da legislação do trabalho. 5. Recurso extraordinário provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN”.

(RE 1326559, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025)

Tal orientação reforça a impossibilidade de imposição de condicionantes que retardem ou inviabilizem a satisfação do crédito honorário, sobretudo quando desvinculadas da relação jurídica processual.

A natureza alimentar da verba impõe interpretação que privilegie sua pronta satisfação, vedando-se a submissão a entraves administrativos estranhos à formação e exigibilidade do título judicial.

A execução dos honorários advocatícios deve prosseguir regularmente, cabendo à União, caso entenda haver excesso, impugnar especificamente os valores apresentados, demonstrando eventual equívoco nos cálculos.

A decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento do feito à habilitação administrativa do crédito principal, incorreu em indevida restrição ao direito do advogado, em desconformidade com a jurisprudência consolidada.

Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos fundamentados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DO CRÉDITO. EXECUÇÃO INDEPENDENTE DO CRÉDITO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, condicionou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais à prévia habilitação administrativa do crédito principal, bem como afastou a adoção do valor da causa como base de cálculo, determinando a apuração do proveito econômico.

O agravante sustenta a autonomia do crédito honorário, de titularidade do advogado, e a possibilidade de sua execução independentemente da satisfação ou habilitação do crédito principal. Alega violação ao art. 85, §14, do CPC e aos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/94. Defende a utilização do valor da causa diante da ausência de definição do proveito econômico.

A União apresentou contrarrazões, defendendo a necessidade de prévia apuração do proveito econômico mediante habilitação administrativa do crédito principal, nos termos da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a execução de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser condicionada à prévia habilitação administrativa do crédito principal; e (ii) saber se a ausência de definição do proveito econômico impede o prosseguimento do cumprimento de sentença da verba honorária.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, §14, do CPC e dos arts. 23 e 24 da Lei no 8.906/94.

A decisão judicial que fixa honorários possui natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, e encerra obrigação exigível, não podendo sua eficácia ser condicionada a providências administrativas externas ao processo.

A exigência de prévia habilitação administrativa do crédito principal para viabilizar a execução da verba honorária transfere ao advogado os efeitos da morosidade administrativa e restringe indevidamente a efetividade do título judicial.

O pedido administrativo de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, mas não interfere na exigibilidade dos honorários advocatícios, que decorrem de condenação judicial autônoma.

A ausência de definição administrativa do proveito econômico não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo eventual controvérsia sobre o valor ser resolvida no próprio processo executivo, mediante impugnação.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhece a autonomia dos honorários advocatícios e afasta a necessidade de submissão à homologação administrativa do crédito principal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.326.559 (Tema 1.220), afirmou a natureza alimentar e a autonomia dos honorários advocatícios, bem como sua preferência, reforçando a impossibilidade de imposição de condicionantes estranhas ao processo judicial.

A decisão agravada impõe restrição indevida ao direito de execução de crédito certo, líquido e exigível, em afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da duração razoável do processo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a exigência de prévia habilitação administrativa do crédito principal e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo do advogado e podem ser executados independentemente da satisfação ou habilitação do crédito principal; 2. A exigibilidade da verba honorária não pode ser condicionada a procedimentos administrativos estranhos ao processo judicial; 3. A ausência de definição do proveito econômico não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo eventual controvérsia ser resolvida na via executiva.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §14; CPC, art. 515, I; Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5015299-33.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 18.11.2025; STF, RE 1.326.559, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 31.03.2025 (Tema 1.220).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão